Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CRUZAMENTO. DESRESPEITO À REGRA DE PREFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. MENOR ORÇAMENTO. LUCROS CESSANTES. INCAPACIDADE LABORAL. 90 DIAS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Diversamente do que ocorre com a audiência de conciliação – que não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual (CPC, art. 334, §4o, I) –, a audiência de instrução e julgamento será designada quando existirem questões que precisem ser esclarecidas para melhor instruir o Magistrado em sua decisão (CPC, art. 357, V), inexistindo a alegada nulidade pela sua realização.
2. Ante a comprovação de que o réu ingressou no cruzamento sem respeitar a preferência do veículo conduzido pelo apelado (CTB, arts. 36 e 44), deve arcar com a reparação dos danos causados com a colisão.
3. Demonstrado que os orçamentos são compatíveis com as avarias descritas no laudo pericial, correta a fixação dos danos materiais no valor do menor orçamento apresentado.
4. Como o autor, em razão da lesão ocasionada pelo acidente, ficou afastado do trabalho por 90 dias, deve receber a indenização por lucros cessantes CC, art. 402).
5. O cálculo da média de rendimentos recebidos pelo autor para subsidiar a indenização por lucros cessantes não se confunde com a “fixação de mínimo salarial para a categoria” de entregadores de aplicativo.
6. O acidente de trânsito e as consequências experimentadas pelo autor, que teve fratura na perna direita e ficou afastado das atividades laborais por 90 dias, tipificam ilícito civil apto a gerar dano moral.
7. O valor dos danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
8. Diante das circunstâncias do caso concreto, em especial do descaso do réu em prestar o devido socorro à vítima, além das condições pessoais e econômicas das partes e da extensão do dano, a quantia fixada na sentença é razoável e proporcional e deve ser mantida.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.